Tribunal: TJSP
Processo: 2271640-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos autos pelo período de um ano. Inexistência de prejudicialidade externa, uma vez que o feito já foi sentenciado, com trânsito em julgado. Coisa julgada material. Improcedência do recurso manifesta. Decisão mantida. Recurso improvido.